Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730443-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE DIVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida autos do cumprimento de sentença no 0711155-96.2019.8.07.0009 em que o juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora efetivada no rosto dos autos do referido cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que os valores depositados pelo executado não pertencem exclusivamente a LUCIANO BORGES, mas também à agravante e seu patrono. Aduz que não pode ter seus créditos, nem mesmo do seu patrono, penhorados, uma vez que não participaram dos autos do processo n. 0701087-20.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Ao final, requer, preliminarmente, a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a desconstituição da penhora. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o agravante carece de interesse recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada consignou que “A impugnação ofertada pela requerente não merece guarida, pois diferentemente do que alega, não se tornou devedora através da decisão de id. 98352746. Isso porque tal decisão foi clara ao determinar a penhora sobre eventuais créditos que pertençam a LUCIANO BORGES - CPF/CNPJ: 007.612.536-02 no valor de R$ 4.203,90 (quatro mil, duzentos e três reais e noventa centavos), sequer mencionando o nome da requerente”. Diante disso, o juízo a quo deixou evidenciado que a penhora somente recairá sobre eventuais créditos de titularidade exclusiva de LUCIANO BORGES, e não sobre aqueles pertencentes à agravante e ao patrono dos exequentes. Dessa forma, a agravante, por não ser prejudicada com decisão agravada, uma vez que reafirmou o dito pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que determinou a penhora exclusivamente sobre os créditos de titularidade de LUCIANO BORGES. Como é cediço, o interesse recursal consiste na exigência legal de que o recurso seja útil à parte, ou seja, que lhe possa trazer alguma vantagem prática, bem como que seja necessário, isso é, ser o único meio hábil à obtenção da vantagem perseguida. No caso dos autos, o manejo do presente agravo não trará nenhuma utilidade à parte recorrente, uma vez que a própria decisão agravada já consignou que restou limitada a penhora sobre os créditos de Luciano, não atingindo, com isso, os valores pertencentes à agravante e ao seu patrono. Não sendo a agravante prejudicada com a decisão agravada, carente se encontra do interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT que “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1293585, 07024626220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora